Tribunal: STF
Processo: ARE 1324455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2012. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias'.
    2. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
    3. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante.
    4. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a parte autora, que integra o quadro da Carreira de Assistência Social do Distrito Federal, faz jus a implementação da última parcela de reajuste da remuneração, prevista na Lei n. 5.184/2013, uma vez que a referida lei foi suspensa em decorrência da inexistência da correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em afronta à Constituição da República e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Diferentemente do consignado pela parte autora, a pretensão deve ser analisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 905.357/RR (Tema 864). Explica-se:
    A demanda analisada pela Suprema Corte foi proposta por Francisco Denis Almeida Lima contra o Estado de Roraima, visando a incidência do índice de reajuste anual previsto no art. 1º da Lei n. 331/2002 do respectivo Estado, cujo pedido foi jugado inicialmente procedente pelo Juízo de 1º Grau e mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. O recurso extraordinário manejado questionava os arts. 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da CRFB, sob o fundamento de que o aumento de remuneração exigia autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária.
    Dessa forma, verifica-se que a questão apreciada por àquela Corte dizia respeito à existência de direito subjetivo à revisão geral de remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.
    Ou seja, não obstante houvesse alusão à revisão geral da remuneração, a matéria submetida à repercussão geral refere-se à possibilidade de concessão de reajustes em caso de lei que viole a norma orçamentária prevista na Constituição da República e na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo assim sido delimitada:
    (...)
    Percebe-se a similitude com a espécie pelo fato de que, diante do ajuizamento de inúmeras demandas no âmbito deste TJDFT questionando o reajuste remuneratório previsto em diversas leis sem a correspondente dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi suscitado incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR n. 2017.00.2.011208-8) por parte do ente distrital, inadmitido pelo Tribunal justamente com base na repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no aludido RE n. 905.357/RR (Tema 864). Segue a ementa:
    (...)
    Tanto é assim que o eminente Ministro Relator do RE n. 905.357/RR, Alexandre de Moraes, em decisão datada de 19/10/2017, determinou o sobrestamento nacional de demandas idênticas, admitindo, ainda, o DISTRITO FEDERAL como amicus curiae em razão dos reajustes concedidos a seus servidores sem a respectiva previsão orçamentária na LOA (CRFB, art. 169, § 1º, I) e da inexistência de recursos suficientes para pagamento.
    Ressalte-se que esse recurso paradigma foi julgado, tendo o Supremo Tribunal Federal consignado que a Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima não fixou dotação para o reajuste pretendido pelo servidor, embora houvesse autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, entendeu a aludida Suprema Corte pela inexistência de direito subjetivo ao aumento de remuneração sem prévia dotação orçamentária suficiente, ou sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por mácula ao art. 169, § 1º, da CRFB. 
    (...)
    Portanto, a situação vertente se amolda a ratio decidendi (fundamentos determinantes) do RE n. 905.357/RR (Tema 864)."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente